Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710723-02.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA GOMES REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BIANCA GOMES REIS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS” ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB: “Trata-se de ação proposta por BIANCA GOMES REIS contra e BANCO DE BRASÍLIA S.A – BRB, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora contraiu crédito consignado em folha de pagamento, com descontos direto no seu contracheque, que extrapolam a margem de consignação legal de 30%. Diz ainda que tem outros empréstimos com desconto direto na conta corrente o que tem consumido grande parte de seus vencimentos. Requer ao final que seja concedida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, inaudita altera pars, determinando que a ré suspenda os descontos a título de empréstimos consignados que ultrapassem a margem legal, bem como os descontos de mútuos sem consignação e por cartão de crédito que ultrapassam a porcentagem de 30% dos rendimentos líquidos. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão completamente esclarecidos, de forma que não está presente a necessária probabilidade do direito. Tenho o entendimento de que o mutuário contrai diversos empréstimos em plena consciência das consequências que advirão. O autor tomou vários empréstimos, não esclarecendo por qual motivo e nem como usou o dinheiro. O requerente ainda é aposentado e não demonstrou não ter outras atividades. A possibilidade de haver outras fontes de renda sempre estará presente e a questão deveria forçosamente ser discutida nos autos. Nem mesmo se conhece a fortuna do mutuário. Ainda não ficou comprovado que o valor dos empréstimos consignados extrapolam o limite, vez que seu contracheque mostra que ainda há um pequeno limite, id 116801680. Ante o exposto, por ser necessário o contraditório para esclarecer diversos fatos INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A Agravante sustenta que o Agravado tem retido praticamente a integralidade dos seus proventos para pagamento dos empréstimos tomados. Afirma que tem gastos com sua filha e sua mãe idosa. Conclui pela violação ao mínimo existencial e à sua dignidade. Requer a antecipação de tutela recursal “a fim de determinar a suspensão dos descontos na conta corrente do autor, que ultrapassem 30%, ante as peculiaridades do caso concreto, até decisão definitiva, sob pena de multa cominatória”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os descontos em folha de pagamento, no total de R$ 1.792,53, não parecem avançar além do limite legal de 30% dos rendimentos do Recorrente (R$ 7.354,48), consoante demonstram os contracheques de ID 116801680 (autos de origem). Ocorre que esses descontos, somados aos débitos automáticos em conta corrente para o pagamento de outros empréstimos, comprometem substancialmente a remuneração da Agravante (fl. 1/2 ID 116802948 e fls. 1/3 ID 116802956). Cláusulas contratuais que permitem o desconto indiscriminado e ilimitado de prestações na remuneração do consumidor em princípio traduzem abusividade repelida pelos artigos 6o, inciso IV, XI, XII e XIII e 51, inciso IV e 54-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Assim, numa abordagem sumária, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre do comprometimento da subsistência da Recorrente, caso persistam os descontos sem nenhuma limitação. Isto posto, defiro em termos a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, mantidos os descontos em folha de pagamento na forma contratada, os descontos em conta corrente do Agravante para o pagamento dos referidos empréstimos sejam limitados a 30% do valor da remuneração creditada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator